Tribunal: TJMT
Processo: 1026281-56.2024.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-01-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO INEXISTENTE. MERO INCONFORMISMO. RECURSO REJEITADO.
I. Caso em exame:
Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento manejado para desbloqueio de valores constritos em contas bancárias do embargante. Alegação de omissão quanto à aplicação da impenhorabilidade prevista no art. 833, inc. X, do CPC, e aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
II. Questão em discussão:
A questão em discussão consiste em saber:
(i) se há omissão no acórdão quanto à análise da impenhorabilidade de valores inferiores a 40 salários mínimos; (ii) se a tese da irrisoriedade do valor bloqueado em relação ao crédito exequendo é apta para afastar a constrição judicial.
III. Razões de decidir:
O acórdão embargado enfrentou adequadamente as matérias controvertidas, consignando a necessidade de comprovação inequívoca da origem alimentar dos valores para a aplicação do art. 833 do CPC. A mera alegação de que os valores possuem natureza alimentar, sem comprovação documental, não atrai a proteção legal. Não há omissão quanto à alegação de irrisoriedade dos valores bloqueados, pois foi analisada e considerada irrelevante para afastar a constrição.
IV. Dispositivo e tese:
Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento:
“ Os embargos de declaração, conforme o art. 1.022 do Código de Processo Civil, visam sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado, não se prestando à rediscussão do mérito nem ao reexame de questões já decididas”

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1026281-56.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação, Obrigação de Entregar]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[MIKAELLA FERNANDA SILVA GOLMINI - CPF: 058.104.461-40 (ADVOGADO), JOSE ALCEU SASSI - CPF: 340.620.760-04 (AGRAVANTE), AMAGGI EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA - CNPJ: 77.294.254/0001-94 (AGRAVADO), CARLOS EDUARDO GOMES - CPF: 060.593.679-09 (ADVOGADO), JOSE ANTONIO TADEU GUILHEN - CPF: 796.588.818-15 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.
E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2025